Tribunal: TJMT
Processo: 1003005-98.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Embargos de Declaração no 1003005-98.2021.8.11.0000 oposto no Recurso de Agravo de Instrumento de mesma numeração – Cuiabá
Embargante: Anna Cláudia Santana Nunes Serra
Embargado: Edmilson Eid
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REVOGAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - PERDA DO OBJETO – RECURSO ACOLHIDO.
Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003005-98.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JOAO PAULO BARRETO TAVARES - CPF: 002.181.901-74 (ADVOGADO), ANNA CLAUDIA SANTANA NUNES SERRA - CPF: 023.718.401-06 (EMBARGANTE), EDMILSON EID - CPF: 054.695.638-63 (EMBARGADO), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), LUCAS FELIPE TAQUES DE ALMEIDA BARROS - CPF: 024.880.551-74 (ADVOGADO), NELSON ALEXANDRE MOREIRA NUNES - CPF: 001.266.581-96 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração
n
o
1003005-98.2021.8.11.0000 oposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração – Cuiabá

Embargante
: Anna Cláudia Santana Nunes Serra

Embargado
: Edmilson Eid

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REVOGAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA -
PERDA DO OBJETO – RECURSO ACOLHIDO.

Ocorrendo
a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
n
o
1003005-98.2021.8.11.0000 oposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração – Cuiabá

Embargante
: Anna Cláudia Santana Nunes Serra

Embargado
: Edmilson Eid

R E L A T Ó R I O

Anna Cláudia Santana Nunes Serra opôs os Embargos de Declaração em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara.

Pleiteia o reconhecimento da perda do objeto do recurso, diante da revogação da tutela de urgência.

O embargado apresentou contrarrazões (id. 102971043).

É o breve relatório.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
n
o
1003005-98.2021.8.11.0000 oposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração – Cuiabá

Embargante
: Anna Cláudia Santana Nunes Serra

Embargado
: Edmilson Eid

V O T O

Em síntese, a ora embargante ingressou com o recurso de agravo de instrumento, sendo o mesmo julgado em sessão por esta câmara.

Ocorre que anteriormente ao julgamento do recurso pela câmara, a agravante/embargante apresentou petição requerendo a prejudicialidade do agravo em face do juízo
a quo
ter revogado a decisão agravada, porém, despercebidamente o pleito não foi analisado.

Pois bem. É fato que a parte agravante denunciou e comprovou (ids. 57619693 e 621944980 – autos de origem) a este Relator que a decisão singular foi revogada, antes do julgamento do agravo nesta instancia, não havendo mais objeto a ser apreciado.

Dessa forma, incidiu em erro o julgado, sendo certo que este recurso perdeu o seu objeto, restando prejudicado.

Nelson Nery é preciso ao tratar do tema, confira:

“
5. Recurso prejudicado
. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado.”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante em Vigor, 4a ed. RT, nota 5, pg. 1072)

Posto isso,
ACOLHO
os embargos de declaração, para declarar a perda do objeto do agravo de instrumento.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021